Tribunal: TJES
Processo: 5005736-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005736-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAMARA RAIZA DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005736-05.2025.8.08.0012

RECORRENTE: TAMARA RAIZA DOS SANTOS;

RECORRIDO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A;

JUIZ RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS;

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por TAMARA RAIZA DOS SANTOS em face de ITAU UNIBANCO.

A requerente alega que possuía uma conta bancara com a requerida desde o ano de 2014, que utilizava essa conta para movimentação, ocorre que, no mês de novembro recebeu uma notificação avisando que esta conta seria desativada no prazo de 30 dias.

Informa que conseguiu movimentar valores até o dia 29/11/2025, tendo sido comunicada com 05 dias de antecedências do encerramento, afirma que conseguiu acesso aos valores disponíveis e transferência, contudo, alega ter ocorrido conduta ilícita da requerida, e requereu a condenação por danos morais.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido autoral
, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

Irresignada, a requerente interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença para condenar também o Banco Itaú ao pagamento dos danos morais arbitrados.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de nítida relação de consumo, eis que presentes os requisitos legais do art.2º e 3º do CDC.

Registro que resta incontroverso as alegações de fato a respeito do encerramento da conta, bem como a inexistência de prejuízos materiais a recorrente. Assim, resta incontroverso que a requerente/recorrente conseguiu retirar os valores disponíveis.

Neste sentido, não assiste razão a autora/recorrente.

Vislumbra-se que a recorrente conseguiu movimentar a conta até o dia 29/11/2024, ademais, nota-se que houve comunicação prévia, bem como que não houve prejuízos a requerente nem privou de acesso aos valores lá disponíveis, em que pese não tenha respeitado o prazo mínimo de 30 dias para o encerramento, fato que por si só não lesa a personalidade da requerente, neste sentido:

APELANTE (S): ANA CLAUDIA DE SOUZA. APELADO (S): NEON PAGAMENTOS S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – CONSUMIDOR – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – EXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO POR ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Cabe ao consumidor a prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. 2 .
Não é possível caracterizar ilicitude no agir do banco, quando do processo de encerramento da conta bancária, a instituição financeira notifica previamente o consumidor. 3. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. 4 . Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo/majoração ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001033-60.2023.8 .11.0053, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)